Tribunal: TJMT
Processo: 1036871-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036871-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANO GOMES DE SOUZA - CPF: 264.714.518-06 (AGRAVADO), ANDREIA GOMES DE SOUZA - CPF: 023.740.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT que, em medida cautelar antecedente, determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 9.009, registrado no Cartório de Imóveis de Peixoto de Azevedo-MT. O agravante sustenta que cumpriu os requisitos legais para a execução extrajudicial, incluindo a notificação do devedor, e alegou prejuízo pela suspensão do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciário justifica a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do devedor fiduciário para a constituição em mora é requisito essencial para a validade do procedimento de execução extrajudicial, nos termos do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97. A ausência dessa intimação compromete o exercício do direito de defesa e inviabiliza o leilão.

O perigo de dano se configura pela iminência do leilão e pelo risco de alienação do imóvel a terceiros sem que o devedor tenha tido a oportunidade de purgar a mora ou contestar a execução. A irreversibilidade da alienação justifica a suspensão cautelar do leilão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do procedimento.

O agravante não comprovou ter realizado a intimação pessoal do devedor, razão pela qual a suspensão do leilão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciário é requisito essencial para a validade do procedimento de leilão extrajudicial, sendo sua ausência causa suficiente para a suspensão da alienação do imóvel.

O perigo de dano irreversível decorrente da alienação do imóvel sem intimação pessoal do devedor justifica a concessão da tutela cautelar para suspender o leilão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/97, art. 26, §1o; CPC, art. 305.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2505040/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036871-92.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, que em Medida Cautelar com Pedido de Liminar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 9.009, situado no Cartório de Imóveis de Peixoto de Azevedo-MT.

O agravante alega que
ante a inadimplência do agravado deu seguimento nos procedimentos extrajudiciais, dentre eles a
notificação exigid
a
pela Lei 9.514/97, pessoal e por edital.

Argui que o agravado não comprovou a quitação parcial
ou intenção de purgar a mora mediante depósito judicial
, tampouco a urgência que autorize a medida
.

Enfatizou que a decisão, ao suspender o leilão,
lhe
causa prejuízo
ao impedir que satisfaça o crédito
garantido pelo imóvel.

Efeito suspensivo indeferido no ID n.
260757684
.

Contraminuta no ID n.
265702789
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que suspendeu leilão extrajudicial do imóvel de ma
trícula no 9.009 registrado
no C
RI de
Peixoto de Azevedo-MT
, proferida nos seguintes termos:

“
O art. 305 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela cautelar em caráter antecedente será concedida quando houver indicação da lide e seu fundamento, a exposição do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação, na forma do art. 303 do referido Estatuto Processual Civil.

Extrai-se dos referidos dispositivos que havendo a indicação da lide aliado ao perigo de dano com a exposição do direito que se busca, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora se exigia.

Probabilidade do Direito

A probabilidade do direito, no presente caso, encontra respaldo na exigência de intimação pessoal do devedor fiduciário para constituição em mora, conforme previsto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97. A ausência de tal notificação inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa, sobretudo no que tange à possibilidade de purgação da mora. De acordo com a legislação, o credor fiduciário deve comprovar que adotou todos os meios cabíveis para notificar o devedor, de modo que possa consolidar a propriedade em seu nome e dar continuidade ao procedimento de leilão extrajudicial.

Neste momento processual, o autor apresentou alegações consistentes de que a notificação não foi
realizada, sem que tenha tido oportunidade de regularizar o débito. Tal alegação é plausível e confere ao autor probabilidade de direito a ser preservado, uma vez que a ausência de notificação formal é vício que compromete a validade do processo de execução extrajudicial.

Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo

O perigo de dano irreversível é evidenciado pela iminência do leilão, previsto para ocorrer em 28 de novembro de 2024. A alienação do imóvel a terceiros, caso concretizada, poderá tornar-se irreversível, gerando prejuízos ao autor e à sua família, uma vez que, conforme alegado, se trata de seu único bem de moradia e da sede de sua atividade comercial. A possibilidade de dano irreparável justifica a suspensão temporária do leilão, visando preservar o direito do autor de purgar a mora ou de buscar alternativas de renegociação do débito, conforme alegado.

Cabe ainda ressaltar que a manutenção do leilão em tais circunstâncias violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, além de comprometer o devido processo legal, ao impedir que o autor busque a quitação das parcelas em atraso.

A presente decisão de suspensão do leilão é de caráter cautelar e poderá ser revista a qualquer momento
, especialmente após a resposta do réu e análise dos elementos probatórios que possam comprovar a regularidade da notificação ao autor. A reversibilidade da medida também permite que, se comprovada a regularidade do procedimento de notificação, o processo de leilão seja retomado sem maiores prejuízos ao credor.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
DEFERE-SE
o pedido de tutela cautelar antecedente para
DETERMINAR
a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula
no 9.009, até ulterior deliberação deste Juízo.
”

E
mbora o agravante
defenda
que atendeu os procedimentos
da
Lei n
.
9.514/97
,
não trouxe prova da
intimação pessoal do devedor fiduciário
indispensável para que o leilão seja realizado.

Desse modo,
o leilão deve ser suspenso sob pena de perigo de dano ao agravado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial .

(...)
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2505040 SP 2023/0358929-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025